Tribunal: STF
Processo: Rcl 64054
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Fazenda Bopil King Rancho Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região - TRT8 no Processo 0000632-49.2023.5.07.0018, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF, na ADI 5.625/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado reconheceu:



    “o vínculo sob o fundamento de que a presença de interesse da contratante nos serviços realizados pela prestadora de serviços, por si só, ensejaria a presunção de vínculo de emprego, ignorando a manifestação expressa da prestadora de serviço relatando o desenvolvimento de atividade empresarial.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Argumenta que este: 



    “[...] entendimento contraria precedente vinculante do STF no sentido de que a ‘terceirização de partes da cadeia produtiva de uma empresa é possível, quer se trate de atividade-meio, quer se trate de atividade essencial para o negócio ou de atividade-fim’ (Tema Repercussão Geral 725 e ADPF 324).” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    “[...] conhecer e julgar procedente esta reclamação constitucional, com fundamento no art. 102, I, I, da CF/88 e com vistas à garantia da autoridade das decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal, para o fim de CASSAR o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região na reclamação trabalhista nº 0000411-67.2022.5.08.0117 e DETERMINAR que outra seja proferida em observância às decisões prolatadas por esse Eg. STF na ADPF 324, Tema 725 RG, ADC 48 e na ADI 5.625, firmando-se a validade da relação comercial estabelecida entre a empresa reclamante e a prestadora de serviços autônomos, tendo em vista a caracterização de legítima terceirização de atividade essencial para o negócio.” (doc. eletrônico 1, p. 15).



    É o relatório.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    No caso concreto, porém, observo que o TRT8, ao analisar o recurso ordinário, decidiu:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA



    I - VÍNCULO EMPREGATÍCIO. Provado na instrução fático probatória que a prestação de serviços não foi de forma autônoma, sobretudo pelo desconhecimento dos fatos pelo preposto, que atraiu o disposto no §1º do art. 843 da CLT, mantém-se a sentença que reconheceu o vínculo de emprego, afastando-se a tese de trabalho autônomo. Recurso não provido.



    II - GESTOR DE CANTINA. VÍNCULO DE EMPREGO. Apreciada a matéria e constatada a existência de vínculo de emprego, fenece a tese da reclamada nesse aspecto. Recurso não provido. [...].” (doc. eletrônico 9, p. 183).



    Destaco do voto condutor do acórdão acima referido, os seguintes trechos:



    “De fato, conforme pontuado na sentença de cognição, a questão é dirimida pelos arts. 3º da CLT e 2º da Lei nº 5.889/1973.



    Correto, ainda, o entendimento do Juízo no sentido de que o vínculo de emprego, inicialmente, foi negado pela empresa, mas admitida a prestação de serviços de forma autônoma; noutro momento, que não houve qualquer prestação de serviços. Logo, aplicam-se os arts. 818, I e II, da CLT e 373, I e II, do CPC, respectivamente.



    A recorrente não provou os fatos contidos em Defesa, considerando a situação do caso, principalmente, na primeira versão das alegações, sui generis quanto à prestação autônoma, considerando o entendimento contido na sentença:



    ‘Entretanto, no caso concreto, considerando-se a natureza e as características da empresa (uma pessoa jurídica que executa profissionalmente a atividade econômica de criação de bovinos para corte - ID 15d320b, com um corpo funcional considerável de mais de 15 empregados - ID 1a638a3) e da reclamante (pessoa física que sequer se tem notícia de que já empreendesse autonomamente no ramo de fornecimento de alimentação a empresas ou a pessoas físicas, e que apenas cozinhava para sua família, tendo o marido como empregado da demandada), mostrava-se prudente, em termos empresariais e gerenciais, que a ré se resguardasse ao menos com algum instrumento formal da pretensa relação autônoma’.



    Assim, a questão é dirimida pelas declarações das partes perante o Juízo. [...]



    As declarações da reclamante demonstram que as atividades não eram de natureza autônoma, tendo em vista que era interesse direto da reclamada os serviços realizados pela autora. [...]



    A 2ª testemunha da reclamada confirmou que as refeições da cantina eram necessárias para os empregados da empresa.



    Das declarações, verifica-se que a reclamada quem fez a contratação da reclamante, sobretudo as declarações do preposto, que não soube explicar todos os fatos, atraindo o disposto no art. 843, §1º, da CLT.



    Emanou das declarações das partes e testemunhas o que concluiu o Juízo em seu convencimento, a saber:



    ‘Portanto, concluo por comprovados os requisitos da relação de emprego com a ré (emprego rural, uma vez que a reclamada explorava atividade econômica agropecuária - artigos 2º e 3º da Lei 5.889/1973), nos termos narrados na exordial e em seu depoimento, pelo que reconheço que a reclamante laborou para a reclamada, sendo admitida em 30/10/2017, na função de cozinheira, com salário mensal de R$ 2.500,00, sendo dispensada sem justa causa e sem aviso prévio em 30/07/2022, o que projeta o termo final do contrato para o dia 10/09/2022, considerada a projeção de 42 dias de aviso prévio indenizado (Lei 12.506/2011; art. 487, § 1º, da CLT; art. 1º da Lei 5.889/1973; e OJ 82 da SbDI-1 do TST)’.



    Correto o reconhecimento do vínculo de emprego, nos termos decididos, a teor dos arts. 93, IX, da Constituição, 832 da CLT e 489 do CPC c/c arts. 818, I e II, da CLT e 373, I e II, do CPC. 



    Recurso não provido.” (doc. eletrônico 9, pp. 189-192).



    Verifico, portanto, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de mão de obra. No caso discute-se a relação de uma cozinheira que trabalhava na fazenda da ré, sem a intermediação de pessoa jurídica.



    Ademais, a autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    A Justiça trabalhista consignou que a beneficiária exercia a função de cozinheira, com salário mensal de R$ 2.500,00, sendo o emprego rural, uma vez que a ora reclamante explora atividade econômica agropecuária - arts. 2º e 3º da Lei n. 5.889/1973 (doc. eletrônico 9, p. 192).



    No caso dos autos, há evidente vulnerabilidade da cozinheira (beneficiária do ato reclamado) em relação à reclamante, empresa que desenvolve atividade agropecuária. Não se trata de atividade intelectual, que possa atrair, por exemplo, o entendimento consagrado no paradigma fixado por esta Suprema Corte, no julgamento da ADC 66/DF. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 



    2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes.



     3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 



    4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2021).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 



    1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes.



     2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44.427 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/1/2021).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator